Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIELA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 202.445.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIELA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 202.445.921-87 (AGRAVANTE), LUCIANA CAMPOS DE SOUSA - CPF: 963.478.641-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), LUCIANA CAMPOS DE SOUSA - CPF: 963.478.641-34 (AGRAVANTE), MOACIR VIEIRA DE SOUSA - CPF: 240.515.861-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO

–
DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DOS ALUGUÉIS
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os aluguéis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio.

Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante, proceder ao depósito dos aluguéis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001173-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE MARIELA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA
,

representado pela Inventariante
Luciana Campos de Sousa Reis Passos

AGRAVADO(S):

MOACIR VIEIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIELA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA
, representado pela Inventariante
Luciana Campos de Sousa Reis Passos
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Sérgio Valério
, nos autos da
Ação de Inventário
n. 1045634-95.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
MOACIR VIEIRA DE SOUSA
, que indeferiu o pleito de intimação do locatário de imóvel, objeto do espólio, para depósito em juízo de valores pagos a título de locação.

Nas razões recursais consta que a inventariante – Luciana Campos de Sousa Reis Passos –, filha única da falecida,
“detinha a posse e a administração do imóvel, anterior ao falecimento da Genitora, que vivia sob seus cuidados, posse que foi retirada de forma violenta e que a impediu de realizar todas as providências necessárias no imóvel”
(sic).

Narra que
“o Agravado é cônjuge meeiro da Autora da Herança, todavia abandonou o lar, há 08 (oito) anos, deixando a esposa e filha para formar nova família em outra cidade, entretanto supreendentemente poucos dias após o falecimento da ex-cônjuge, apareceu e invadiu o imóvel objeto de inventário”
(sic).

Ressalta que em que pese ter ajuizado a ação de reintegração de posse – processo no. 1018279-76.2021.8.11.0041 –, e sobrevindo decisão favorável do juízo,
“é impossível o exercício da composse no imóvel, eis que há grave litígio entre as partes”
(sic).

Discorre que
“não restou outra alternativa à Agravante senão manifestar-se perante o Juízo do inventário requerendo a citação/intimação do Locatário do imóvel na época, o comércio de lanches (Lily Salgados), para que o valor da locação, frutos do bem do espólio fosse depositada em Juízo, o que entretanto foi indeferido pelo Magistrado titular da 2a Vara de Família e Sucessões. Consigna ainda na mesma decisão que, o Agravado não foi citado/intimado da ação, porque o Oficial de Justiça não colacionou aos autos prova do ato”
(sic).

Afirma que
“o depósito do aluguel no juízo, é medida assecuratória da integridade do único bem que compõe o acervo hereditário, e a segurança do direito da herdeira, sobretudo considerando a situação litigiosa que envolve a família”
(sic).

Informa que
“o caso em tela envolve litígio familiar e violência, consequentemente existe oposição da parte contrária, fatos que influenciam na dilação probatória, e no término da ação, colocam em risco a integridade psicológica e física da Agravante”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para “
Intimar o Locatário do imóvel bem do inventário em trâmite naquele Juízo, para a realização do depósito do aluguel em juízo
” (sic) (id. 116281967).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 14/02/2022, conforme decisão de Id 117932960.

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 125882187).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (id. 116321950).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de inventário na qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido no que diz respeito à intimação do locatário do imóvel para que deposite em juízo o valor do aluguel, cujo imóvel é de propriedade dos genitores da agravante, localizado na Alameda 02, quadra 32, casa 09, Bairro CPA 03, Setor 05, CEP: 78.058-346, Cuiabá-MT.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Inicialmente, ressalto que a diligência do id. 50093178 não preenche os requisitos legais da citação/intimação, visto que o oficial de justiça não colacionou aos autos o print da comprovação da diligência positiva.

Portanto, determino a reiteração do mandado de citação/intimação.

Quanto ao requerimento visando a intimação do locatário do imóvel,
INDEFIRO-O
, considerando que tais informações competem aos interessados na presente demanda, ou seja, os herdeiros da falecida
.

Por fim, considerando a apresentação das primeiras declarações determino que se cite o cônjuge meeiro, bem como a Fazenda, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.628 do CPC) e digam em 10 dias (art.637 do CPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 dias (art. 638 do CPC) (...)”
(Id. 67263946 - autos de origem) (sublinhei).

Evidencia-se dos autos, que a “de cujus”, Sra. Mariela Campos De Oliveira Souza, é mãe e esposa das partes, cujo casamento foi formalizado em 08/10/1999 (id. 39099844, autos de origem).

Há notícia nos autos que o agravado, que também é pai da agravante, abandonou o lar, há aproximadamente 6 (seis) anos, passando a residir na cidade de General Carneiro-MT com outra mulher, Sra. Celina Flor de Mota, e depois do falecimento da esposa, retornou ao imóvel, do qual estava sendo locado para fins comerciais.

Observa-se que o referido imóvel era locado à Sra. Caroline Emanuelle Silva Cardoso, pelo prazo de 06 (seis meses), com início 02/06/2020 e término em 02/12/2020 (contrato de locação – id. 47774434, autos de origem), continuando em vigor após sua morte, que ocorreu em 18/08/2020 (certidão de óbito - id. 39098437 - Pág. 1, autos de origem).

No entanto, o agravado em janeiro de 2021 veio de General Carneiro-MT para Cuiabá e retomou o imóvel da locatária.

Diante disso, a agravante ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no. 1018279-76.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Cuiabá-MT – Especializada em Direito Agrário, em desfavor do aqui agravado, onde, após audiência de justificação prévia, o magistrado de primeiro grau, por entender que o mesmo cometeu esbulho possessório, deferiu parcialmente a liminar, determinando que ele (recorrido) “
deixe de impedir o acesso da autora/agravante ao imóvel, ao passo que a autora não poderá excluí-lo do imóvel
” (sic).

Por outro lado, há notícias nos autos que o agravado locou o imóvel em maio/2021, sem a ciência ou participação da inventariante/agravante, sendo de conhecimento público que no local funciona um comércio de lanches, salgados e bolos, denominado ‘Lily Salgados’, consoante fotos colacionadas nos ids. 66798464 e 66800060 dos autos de origem, que vem a corroborar com o testemunho concedido pela Sra. Benedita de Arruda e Silva, que é vizinha lateral do imóvel em litígio, cujos depoimentos foram colhidos nos autos da ação de reintegração de posse, onde esta confirma que atualmente o imóvel está sendo usado para fins comerciais (id. 61246896, autos da Reintegração de Posse no. 1018279-76.2021).

Como se sabe, os aluguéis configuram frutos acessórios do bem principal, pertencendo, em princípio, ao proprietário da coisa (art. 1.232, CC).

Dessa forma, no campo do direito sucessório, até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido.

Dispõe o art. 2020 do CC que:

“Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa."

Da análise do dispositivo acima, percebe-se que a legislação civil não traz apenas a obrigação de prestar contas dos frutos obtidos com os bens deixados pelo falecido, mas, também, de trazê-los ao acervo para que, ao final, possam ser partilhados juntamente com os bens inventariados.

Portanto, verifica-se que a irresignação da agravante para a realização de depósito judicial dos aluguéis tem como objetivo preservar os interesses dos herdeiros.

Ressalta-se, quanto ao ponto, que o ordenamento jurídico, nos casos em que exista dúvida acerca de quem deva receber determinada quantia ou coisa, permite que o bem seja depositado sob responsabilidade da Justiça, nesse sentido é a redação do art. 335 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”
(destaquei)

As hipóteses destacadas se enquadram perfeitamente ao caso dos autos, pois até que se decida acerca da propriedade do imóvel, mostra-se conveniente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, que os valores a título de aluguéis sejam depositados pela locatária em Juízo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS – PRELIMINARES – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
FUNDADA DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER OS ALUGUÉIS – CONSIGNAÇÃO DOS VALORES EM JUÍZO – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 335, IV, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece das preliminares que não foram analisadas pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. O ordenamento jurídico autoriza a consignação de valores nas hipóteses em que surjam dúvidas acerca de quem deve receber o objeto do pagamento, nos termos do art. 335 do CC.
Portanto, a controvérsia acerca do legítimo proprietário do imóvel e a fundada dúvida a quem deve ser pago os locatícios justificam a tutela de urgência deferida na ação principal para que a locatária, ora Agravante, deposite os valores judicialmente
.”
(TJ-MT 10181483020218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMÓVEL DEIXADO PELO DE CUJUS – RECEBIMENTO DE ALUGUERES
– ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – AÇÃO AUTÔNOMA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE –
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS – POSSIBILIDADE
– ART. 335, IV E V DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Até que se decida acerca da propriedade do imóvel, mostra-se conveniente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, que os valores a título de aluguéis sejam depositados pela locatária em Juízo
.”
(N.U 1001866-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO -

RENDIMENTOS DE ALUGUEL - DEPÓSITO JUDICIAL - NECESSIDADE CONFIGURADA.
-
O artigo 2020 do CC não traz apenas a obrigação de prestar contas dos frutos obtidos com os bens deixados pelo falecido, mas, também, de trazê-los ao acervo para que, ao final, possam ser partilhados juntamente com os bens inventariados - No presente caso, é possível verificar que a determinação de realização de depósito judicial dos aluguéis administrados pelo inventariante tem como objetivo preservar os interesses dos herdeiros
- Considera-se justificável e prudente a manutenção da decisão agravada diante da existência de litígio entre os herdeiros do falecido. Ademais, oportunamente, os valores reservados poderão ser utilizados em benefício de todos os herdeiros.”
(TJ-MG - AI: 10000212735153001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO -

DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DOS ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. -
Havendo discussão acerca da validade da doação realizada pelo de cujus, a determinação de que os aluguéis referentes ao imóvel sejam depositados em juízo é medida que melhor se amolda ao caso concreto
- Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10155130024567001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020)

Por fim, observa-se que não restou demonstrado nos autos que a decisão de realização de depósito judicial dos aluguéis trará qualquer prejuízo à parte agravada, não cabendo falar em perigo de dano, uma vez que, em caso de necessidade devidamente comprovada, os valores reservados poderão ser utilizados em benefício de todos os herdeiros.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão e determinar que o agravado promova, nos termos do art. 2.020 do Código Civil, o depósito judicial dos valores atinentes aos frutos provenientes dos bens do espólio, concernente ao imóvel localizado na Alameda 02, quadra 32, casa 09, Bairro CPA 03, Setor 05, CEP: 78.058-346, Cuiabá-MT, desde a abertura da sucessão até a finalização do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022